Tribunal: TJMT
Processo: 1003662-19.2021.8.11.0007
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003662-19.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERSON RAYMUNDO DE SOUZA - CPF: 918.890.731-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (APELADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – MÉRITO -
DESCONTOS

EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E DOCUMENTOS PESSOAIS –COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo indispensável a realização de perícia, rejeita-se a preliminar suscitada.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com documentos pessoais e comprovante de transferência de valores, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ademais,
configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. Todavia, a condenação deve ficar adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao que dispõe o art. 79 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003662-19.2021.8.11.0007

APELANTE:

GERSON RAYMUNDO DE SOUZA

APELADO:
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GERSON RAYMUNDO DE SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT,
MM.
Dra.
Janaina Rebucci Dezanetti
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor de
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados
em 10% sobre o valor da causa, suspendendo sua exigibilidade, frente à gratuidade deferida.

Condenou, ainda, a
parte autora e, solidariamente, o causídico subscritor da petição inicial, a pagarem ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art.
80
, inciso II e VI, do referido caderno processual.

A apelante, inconformada, alega em suas razões que a sentença merece reforma sob o argumento preliminar de que há existência de indícios de possível falsificação e adulteração de documentos de modo que entende como necessária a realização de prova pericial.

Assevera que
“se mostra imperiosa a deflagração da fase instrutória do feito, pois, ao contrário do ponderado pelo Juiz Singular, não se pode concluir, ao primeiro relance de vista, pela autenticidade dos documentos apresentados pelo Recorrido”.
(sic)

No mérito, afiança que A penalidade por litigância de má fé não poder ser aplicada contra advogado, público ou privado, ou mesmo da Defensoria Pública ou do Ministério Público.

Afiança que “
não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante juntamente de seu patrono, ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com os descontos praticados em seu benefício previdenciário, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir”.
(sic)

Sustenta que “
que muito embora o Recorrido tenha apresentado um contrato assinado, este não possui validade a comprovar que os valores tiveram sua correta destinação”.
(sic)

Pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento por necessidade de perícia cassando a sentença vergastada e determinando a produção da prova pericial documentoscópica e grafotécnica solicitada
.
No mérito, pugna pela reforma da sentença de piso para afastar a condenação em multa por litigância de má-fé imposta a parte autora e ao advogado desta, fixando indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para condenar o banco apelado ao pagamento de repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada e, ainda, para condenar o apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id.125519727).

O requerido/apelado ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 125519729.

A apelante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 125707165).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, ressai dos autos que
GERSON RAYMUNDO DE SOUZA
ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de desconto em folha de pagamento c/c Repetição do indébito e Indenização por Danos Morais em face de­­­
AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em suma, que sofreu 06 (seis) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$ 50,68 (cinquenta reais e sessenta e oito centavos) cada,
referente ao contrato nº

1214062602,
que, no entanto, aduz que não contratou junto ao banco requerido, tampouco reconhece os descontos efetuados.

Após regular tramitação do feito, a Magistrada
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pelo autor, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa
,
bem como
condenou
a parte autora solidariamente som seu advogado a pagarem ao demandado multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do caput do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art.
80
, inciso II e VI, do referido caderno processual.

Inconformado com a r. sentença, o apelante defende preliminarmente que houve o cerceamento de defesa em razão do não acolhimento pela magistrada do pedido de perícia técnica no contrato acostado.

No mérito, afirma que não restaram comprovados os requisitos para a condenação em multa por litigância de má-fé do patrono e da parte autora. Além disso, desqualifica o contrato juntado aos autos, por não possuir os requisitos de validade, devendo, no seu entender, ser considerado nulo, sobretudo por não ter havido a comprovação de recebimento dos valores por meio de documento assinado pela parte interessada, de modo que ilegais os descontos efetuados em seu benefício previdenciário, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença singular, condenando o banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como na repetição do indébito, em dobro, de cada parcela descontada ilegalmente e, ainda, dos honorários de sucumbência na ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões, alega que a sentença deve ser mantida na sua integralidade, porquanto devidamente comprovada a contratação e a legitimidade dos descontos efetuados.

Pois bem. De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se-lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar que a referida garantia processual, enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Feito esse balizamento, em análise a preliminar arguida pela apelante, observa-se que esta não merece acolhimento.

Isso porque, descabe a alegação de necessidade de
perícia grafotécnica
quando, presentes nos autos os documentos e dados necessários ao julgamento da lide, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, sobretudo pelo fato do contrato intitulado “Proposta de Adesão a Crédito Pessoal Consignado estar devidamente assinado pelo autor (Id. 125519693), munido com cópia dos documentos pessoais da parte autora.

Não fosse o suficiente,
a prova acostada através da contestação bem demonstra que os valores contratados foram transferidos ao autor conforme comprovante de transferência TED acostado aos autos (Id. 125519696).

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrida por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Assim, não restando demonstrado o cumprimento dos requisitos necessários à inexigibilidade dos débitos descontados no benefício previdenciário, nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco recorrido a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, mas sim inequívoco exercício regular de seu direito em descontar valores referente à crédito devidamente contratado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

Corroborando o raciocínio ora expendido, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça os seguintes julgados em casos análogos:

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.”
(N.U 1000280-68.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

No que concerne à condenação da parte autora em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5º, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório”.

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação com relação ao autor.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima”
.

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Por outro lado, entendo que a penalidade por litigância de má-fé deve ser adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao art. 79 do CPC que dispõe:
“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor réu ou interveniente”.

Ademais, o §6º do art. 77 do CPC enuncia que “
aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2º a 5º, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará
”.

E o STJ já firmou o posicionamento de que "
eventual conduta desleal do advogado deve ser apurada em processo autônomo, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94)" (REsp 1247820/AL, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)
” (STJ - REsp: 1526694 RS 2015/0080968-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Publicação: DJ 15/05/2020)

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. (...)
3. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 14 e 16 do CPC de 1973, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1590698 RS 2016/0065249-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2017)

No mesmo sentido caminha o entendimento deste sodalício, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE EVIDENCIADA – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA À APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO DO CONTRATO – IRRELEVÂNCIA – MANUTENÇÃO DA PENALIDADE –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO CAUSÍDICO – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima. Todavia, a condenação deve ficar adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o advogado, em atenção ao que dispõe o art. 79 do CPC”.

(N.U 1002106-16.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – RECONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO PELO AUTOR – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO –
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – MULTA AFASTADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor confessa que firmou o contrato objeto da lide, os pedidos de declaração de inexistência da dívida e de indenização por danos morais são improcedentes.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. E é vedado impor essa multa de forma solidária ao advogado, pois eventual conduta desleal deve ser apurada em processo autônomo”.
(N.U 1002379-92.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para afastar a responsabilidade solidária do advogado subscritor da inicial quanto à multa aplicada pela litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022